Tribunal: TJPA
Processo: 0008793-10.2016.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008793-10.2016.8.14.0063

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. REVOGAÇÃO DO ART. 11, II, DA LIA. TEMA 1.199 DO STF. TEMA 1.257 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de parcial procedência em ação de improbidade administrativa para julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a atipicidade da conduta em razão da revogação do art. 11, II, da LIA pela Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição quanto à aplicação da Lei nº 14.230/2021, à luz do Tema 1.199 do STF; (ii) analisar a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.257 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisou expressamente a aplicação da nova lei, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1.199, reconhecendo a exigência de dolo e a inaplicabilidade da norma revogada.

4.

A conduta imputada, fundada no art. 11, caput e inciso II (revogado), não se enquadra no rol taxativo atual e não foi demonstrado dolo.

5.

A suspensão do feito com base no Tema 1.257 do STJ é incabível, pois o processo não trata de medida de indisponibilidade de bens.

6.

O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação do art. 11, II, da LIA e a exigência de dolo específico afastam a tipificação da conduta nos termos da Lei nº 14.230/2021.

2.

Não cabe suspensão do feito por ausência de relação com o Tema 1.257 do STJ.

3.

Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0008793-10.2016.8.14.0063

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MINITÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 30146864)

EMBARGADA: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: ANTÔNIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB/PA 20.814)

O Ministério Público do Estado do Pará opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Maria das Graças da Silva Ribeiro, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento da atipicidade da conduta.

Sustentou o embargante a existência de omissão e contradição no julgamento, notadamente quanto à aplicação da Lei nº 14.230/2021 ao caso concreto.

Aduziu que não teria sido observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, segundo o qual restou assentada a inaplicabilidade das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 aos casos culposos com condenações transitadas em julgado e cujos processos se encontram em fase de execução das sanções.

Defendeu, ainda, a necessidade de suspensão do presente feito, em razão da afetação do Recurso Especial nº 2.074.601/MG (Tema Repetitivo 1.257), que versa sobre a possibilidade de aplicação da nova Lei de Improbidade Administrativa aos processos em curso, ajuizados sob a égide da redação original da Lei nº 8.429/1992, especialmente no que tange à disciplina da tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive quanto à inclusão, nessa medida, do valor correspondente à eventual multa civil.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/1992. ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 14.230/2021. ROL TAXATIVO. REVOGAÇÃO DO INCISO II. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível em ação de improbidade administrativa proposta contra Secretária de Educação do Município de Vigia/PA, imputando omissão em procedimentos licitatórios para despesas e atraso na prestação de contas. Sentença parcial de procedência apenas pelo art. 11, caput, da LIA (omissão dolosa genérica), com sanções de suspensão de direitos políticos por 3 anos, proibição de contratar com o Poder Público por 3 anos e multa civil de 30 vezes a remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se, após a Lei 14.230/2021, a conduta atribuída subsiste como ato de improbidade pelo art. 11 da LIA, diante do rol taxativo e da revogação do inciso II.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a Lei 14.230/2021 aos processos sem trânsito em julgado, cabendo ao juízo aferir a existência de dolo, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.199 (ARE 843989).

4.

A reforma da LIA torna taxativo o rol do art. 11 e revoga o inciso II, afastando a tipificação por violação genérica a princípios e impedindo o enquadramento em tipo inexistente no ordenamento vigente.

5.

A configuração do ato de improbidade exige dolo (art. 1º, § 2º, da LIA), não se admitindo responsabilização objetiva nem presunção de elemento subjetivo, segundo a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.905.533/SP).

6.

Não se comprova vontade livre e consciente dirigida à obtenção do resultado ilícito tipificado, de modo que a omissão apontada não se amolda a nenhuma das condutas atualmente previstas no art. 11, revelando atipicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A Lei 14.230/2021 torna taxativo o rol do art. 11 da LIA e afasta a tipificação por violação genérica a princípios.

2.

A revogação do art. 11, II, da LIA impede a subsunção de condutas antes enquadradas nesse inciso.

3.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige demonstração de dolo específico, não bastando a mera ilegalidade.

4.

Aplicam-se os parâmetros do Tema 1.199 do STF aos feitos sem trânsito em julgado, com análise do dolo pelo juízo competente.”

Revisitando-se os termos do voto condutor, colhe-se o enfrentamento da matéria alusiva à aplicabilidade da Lei nº 14.230/2021 ao caso concreto. Confira-se:

“De início,
importa consignar que a sentença apelada fora prolatada (em 13/09/2019), antes da substancial alteração promovida na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021.

Dentre essas alterações, destacam-se o fim da modalidade culposa de improbidade administrativa, a exigência de dolo específico para a caracterização do ato ímprobo, a revogação dos incisos I e II do art. 11 e, ainda, a adoção de um rol taxativo — e não mais exemplificativo — das condutas que atentam contra os princípios da administração pública.

Trago a lume o ensinamento doutrinário de Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira, relativamente às alterações implementadas no art. 11 da LIA. Confira-se:

“Antes da reforma da LIA, o referido dispositivo legal utilizava a expressão “notadamente”, que demonstrava, à época, o caráter exemplificativo das condutas.

Contudo, com a reforma introduzida pela Lei 14.230/2021, a expressão “notadamente” foi substituída pela expressão “caracterizada por uma das seguintes condutas” , o que revela a necessidade da prática de uma das condutas indicadas taxativamente nos incisos do art. 11 para configuração da improbidade por violação aos princípios.

Aliás, apesar da nomenclatura utilizada pelo legislador (“Dos Atos de Improbidade Administrativa que atentam contra Princípios da Administração Pública”), a improbidade em comento não se contenta com a violação aos princípios, exigindo-se a demonstração da prática de uma das condutas descritas nos incisos do art. 11 da LIA. A ausência da improbidade, é oportuno destacar, não afasta, naturalmente, a aplicação de sanções disciplinares aos agentes públicos envolvidos que violaram os princípios da Administração.

A intenção de descaracterizar a improbidade por violação genérica ao princípio da legalidade pode ser verificada, ainda, pela revogação de alguns dos incisos do art. 11 da LIA, tais como os incisos I (“praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”) e II (“retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”).

(...)

Com a revogação dos mencionados incisos e partir da taxatividade das condutas descritas nos incisos do art. 11 da LIA, com a reforma introduzida pela Lei 14.230/2021, revela-se possível a retroatividade da lei mais benéfica para impedir a continuidade das ações de improbidade administrativas ou para desfazer as condenações judiciais por improbidade, com fundamento nos incisos agora revogados, que não transitaram em julgado.”
(Improbidade Administrativa, direito material e processual. Editora Forense, 10ª edição, 2024 p. 118).

Esse ensinamento amolda-se perfeitamente ao caso presente, considerando que, desde a petição inicial, foi imputada à apelante a prática de ato de improbidade descrito no art. 11, caput — violação genérica aos princípios da Administração Pública —, assim como se imputou a prática da conduta descrita no inciso II do mesmo artigo, cuja redação, anterior à sua revogação, consistia em retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

Após a reforma efetivada pela Lei nº 14.230/2021, não há mais como admitir a caracterização de improbidade administrativa por violação genérica aos princípios da Administração Pública (caput do art. 11 da LIA). Além disso, no caso presente, o enquadramento legal, inicialmente formulado pelo autor da ação, não mais subsiste, em decorrência da expressa revogação do inciso II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

Além disso, a configuração do ato ímprobo, após a reforma implementada pela Lei nº 14.230/2021, passou a exigir a demonstração da vontade livre e consciente de se alcançar o resultado ilícito tipificado na LIA (dolo — art. 1º, § 2º da LIA), não sendo suficiente, por si só, a simples voluntariedade do agente. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LEI 8.429/92. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Na hipótese dos autos, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação por ato de improbidade administrativa contra a URBES, empresa pública municipal, seu Diretor-Presidente, sociedades empresárias e seus sócios, em razão de irregularidades em aditivo contratual de serviço de transporte, limpeza, gerenciamento e recursos humanos.

2. Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, provocado por apelações interpostas unicamente por réus da ação de improbidade administrativa, manteve sentença de procedência que reconheceu a prática de ato ímprobo consubstanciado no art. 10, caput e incisos I, IX, XI e XII, da Lei 8.429/92. Ocorre que, embora exista fundamentação acerca da ilegalidade da conduta, a análise do contexto delineado pelo Tribunal de origem evidencia que a ação foi julgada procedente sem a demonstração de elemento essencial ao reconhecimento da prática de ato ímprobo, qual seja, o elemento subjetivo.

3. O julgamento pela procedência da ação somente teve relação com o juízo de legalidade do ato praticado, não com a improbidade da conduta. Ora, não há qualquer análise que descreva que a conduta do agente público ou das sociedades empresárias envolvidas foi deliberadamente direcionada a causar prejuízo ao erário.

4. Conforme farta jurisprudência desta Corte Superior, para configuração do ato de improbidade consubstanciado no art. 10, I, IX, XI e XII, da Lei 8.429/92, tipos imputados aos réus, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo e da perda patrimonial efetiva, o que não ocorreu no caso dos autos. Nesse sentido, os seguintes julgados, entre outros: AgInt nos EAREsp n. 178.852/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 30/8/2018; AgInt no AREsp n. 1.643.562/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020; AgInt no AREsp n. 1.585.186/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 18/11/2020.

5. À evidência, não se desconsidera a dificuldade na identificação do elemento anímico que, em regra, não se demonstra com prova direta. A propósito, transcrevo precisa reflexão do Ministro Teori Zavascki no sentido de que, "diante da impossibilidade de se adentrar no campo da psique do agente à época da prática do ato tipificado como ímprobo, deve-se aferir o dolo do agente com base nas circunstâncias periféricas do caso concreto" (REsp n. 827.445/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 2/2/2010, DJe de 8/3/2010).

6. A subjetividade, portanto, deve defluir do contexto, de modo a justificar a incidência da Lei de Improbidade Administrativa e seus graves efeitos punitivos, o que não se verifica.

7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial e julgar totalmente improcedente a ação por ato de improbidade administrativa.”
(AgInt no AREsp n. 1.905.533/SP, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 18/11/2024.)

Dito isto, importa mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, firmou o entendimento de que a nova Lei nº 14.230/2021 se aplica aos atos de improbidade administrativa praticados sob a vigência da redação anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado. Isso ocorre em razão da revogação expressa do texto anterior, cabendo ao juízo competente analisar a existência de dolo por parte do agente. Senão, vejamos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Dessa forma, não mais existindo previsão legal de violação genérica aos princípios da administração pública, bem como em razão da expressa revogação do inciso II, do art. 11 da LIA, no qual a conduta da apelante restou enquadrada, impõe-se a reforma da sentença reconhecendo a atipicidade da conduta.”

Diversamente do que sustenta o embargante, inexiste omissão ou contradição quanto à aplicação das modificações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 ao caso em exame. O acórdão embargado observou, de forma expressa e fundamentada, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, segundo o qual as inovações trazidas pela referida norma alcançam os atos de improbidade administrativa culposos cometidos sob a égide do texto original da Lei nº 8.429/1992, desde que inexista sentença condenatória transitada em julgado – exatamente a hipótese dos autos. Tal orientação decorre da revogação expressa do regime anterior, o que impõe a incidência da nova legislação aos casos pendentes de decisão definitiva.

Igualmente não prospera a alegação de que o presente feito deveria ter sido suspenso em virtude da afetação do REsp 2.074.601/MG, alusivo ao Tema Repetitivo nº 1.257. Cumpre salientar que a controvérsia submetida à sistemática dos recursos repetitivos naquele precedente diz respeito à possibilidade de aplicação das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, instaurados sob a égide da redação original da Lei nº 8.429/1992, especificamente no tocante ao regramento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, abrangendo, inclusive, a inclusão do valor estimado da eventual multa civil no montante indisponibilizado. Cuida-se, portanto, de temática alheia à controvérsia dos presentes autos, mormente porque sequer houve o deferimento de medida cautelar de indisponibilidade de bens, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a necessidade de suspensão do feito com base na afetação mencionada.

Não obstante, cumpre registrar que o Tema Repetitivo nº 1.257, correspondente ao REsp 2.074.601/MG, já foi julgado, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado a seguinte tese:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, restou assim delimitada: "Definir a possibilidade ou não de aplicação da nova lei de improbidade administrativa (Lei 14.230/2021) a processos em curso, iniciados na vigência da Lei 8.429/1992, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive a previsão de se incluir, nessa medida, o valor de eventual multa civil."

2. Com base na redação original da Lei 8.429/1992, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que era desnecessária a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens e que a medida poderia abranger o valor de eventual multa civil (Temas 701 e 1.055).

3. A Lei 14.230/2021 promoveu profundas alterações na Lei 8.429/1992. Parte dessas alterações foi direcionada à medida de indisponibilidade de bens, que passou a exigir para o seu deferimento "a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo" (art. 16, § 3º), estabelecendo que não incidirá "sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita" (art. 16, § 10).

4. Por ser a tutela provisória de indisponibilidade de bens medida que pode ser, a qualquer tempo, revogada ou modificada, a Lei 14.230/2021 é aplicável aos processos em curso, tanto em pedidos de revisão de medidas já deferidas como nos recursos ainda pendentes de julgamento.

5. Por contrariarem expressa disposição do art. 16, §§ 3º e 10, da Lei 8.429/1992, ficam cancelados os Temas 701 e 1055 dos recursos especiais repetitivos.

6. Tese jurídica firmada: "
As disposições da Lei 14.230/2021 são aplicáveis aos processos em curso, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para fins de adequação à atual redação dada à Lei 8.429/1992
".

7. Caso concreto: recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais conhecido e não provido.

8. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 2.074.601/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Na ocasião, o Tribunal firmou entendimento de que, em razão da natureza provisória e revogável da indisponibilidade de bens, a nova legislação deve incidir inclusive sobre medidas já concedidas, seja para fins de revisão ou para apreciação em grau recursal.

Note-se, assim, que a tese firmada não conflita com o julgamento empreendido por este Tribunal de Justiça.

Destarte, todos os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia foram apreciados pelo acórdão recorrido, sendo evidente que os presentes embargos de declaração foram manejados com o intuito de rediscutir a matéria, buscando alterar a conclusão do Colegiado, o que se mostra processualmente inadequado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025